Tribunal: TJDFT
Processo: 0745436-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSTAGEM DE VÍDEO NAS REDES SOCIAIS COM TEOR POLÍTICO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ABUSO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA TEMERÁRIA AFASTADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Diante da possibilidade de colisão entre os direitos fundamentais de liberdade de expressão e de inviolabilidade da honra, deve-se examinar a situação concreta com base na ponderação de direitos fundamentais.
2. O colendo Supremo Tribunal Federal tem adotado uma interpretação extensiva da tutela jurídica constitucional da garantia fundamental à liberdade de expressão. Precedentes.
3. Consoante entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula no 227/STJ), exigindo especial demonstração do abalo em sua honra objetiva. 3.1. A simples postagem de vídeo nas redes sociais contendo críticas de cunho político, ou mesmo o número de visualizações e comentários não é suficiente para comprovar um abalo real à credibilidade de um partido político de âmbito nacional. O dano à honra objetiva exige mais do que mera censura interpretativa de atos políticos, exige a demonstração de um desprestígio efetivo e concreto. Não restando comprovada ofensa à honra objetiva do partido político autor, não se verifica a presença de dano extrapatrimonial a ser indenizado.
4. O exercício regular do direito constitucional de petição não traduz litigância temerária, fundamento utilizado pelo d. magistrado sentenciante para a fixação elevada dos honorários de sucumbência. 4.1. Nos termos do §2o do art. 85 do CPC, os honorários advocatícios deverão ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atendidas as normas dos incisos I, II, III e IV, quais sejam, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço. 4.2. Na hipótese, o feito não comporta maior complexidade, tampouco exigiu dilação probatória, e tramitou por meio eletrônico por período razoável até a prolação da sentença, merecendo redução o percentual da verba honorária a patamar que remunera de forma justa e razoável o profissional da advocacia, qual seja, 10% sobre o valor atualizado da causa.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.